Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MOVIDA CONTRA A FUNCEF. DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO, COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO FUNDADO APENAS EM ILEGALIDADE NA REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE BENEFÍCIOS PARA HOMENS E MULHERES. STF. TEMA 452. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA EM FACE DA ENTIDADE PATROCINADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO No 936/STJ. DECISÃO REFORMADA. ERRO DE FATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.

2. O acórdão embargado não é omisso e não está amparado em erro de fato ao concluir pela ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar como litisconsorte passiva no presente processo, pois, a despeito de se pretender a revisão de benefício de previdência complementar, a causa de pedir não guarda pertinência com questões laborais, assim como não há reclamação de ilegalidade praticada pela instituição financeira.

2.1. Conforme expresso no acórdão recorrido, ainda que possa resultar em aumento do valor do benefício pago à reclamada, a hipótese em apreço não permite o acolhimento da denunciação à lide da Caixa Econômica Federal sob alegação de necessidade de recompor fonte de custeio, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no Tema Repetitivo no 936/STJ, segundo o qual: “O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.".

3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração desprovidos.